Tribunal: TJDFT
Processo: 0002611-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SÚMULA 455 DO STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. NECESSIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a Súmula 455 do STJ, “a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.
2. Na hipótese em que as testemunhas do delito são policiais, justifica-se a produção antecipada de provas, fundamentada no art. 366 do Código de Processo Penal, haja vista a peculiaridade da profissão, cuja atividade facilita a perda da memória desses profissionais.
3. Recurso conhecido e desprovido.